Tribunal: TJES
Processo: 5007283-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007283-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE EDUARDO SILVA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007283-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª
Vara
Criminal de São Gabriel da Palha
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ATRASO JUSTIFICADO POR CONDUTA DA DEFESA E COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CRIMES E CORRÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
José Eduardo Silva Vieira
, preso em flagrante em 14/12/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, denunciado pelos crimes dos arts. 33 da Lei 11.343/06, 14 da Lei 10.826/03, 309 do CTB, 329 e 330 do CP. O pedido fundamenta-se no
excesso de prazo
para conclusão da instrução criminal, alegando que o paciente está segregado há mais de 15 meses e que as audiências de 26/01/2026 e 01/04/2026 não ocorreram por falhas estatais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se há
excesso de prazo
na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se permanecem
hígidos os fundamentos da prisão preventiva
, especialmente quanto à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo observa o
princípio da razoabilidade
, e não mero cálculo aritmético, considerando complexidade da causa, pluralidade de imputações e existência de corréu.

O atraso verificado decorre de fatores
não imputáveis ao Judiciário
, como o não comparecimento da defesa à audiência de 26/01/2026 e a tardia regularização da representação processual pela nova advogada, somente juntada aos autos em 26/02/2026.

A suspensão da audiência de 01/04/2026 por ausência de testemunhas policiais e do corréu não revela desídia estatal, pois o juízo agiu com diligência ao redesignar audiência para 03/06/2026.

A prisão preventiva mantém-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta dos fatos, incluindo fuga em alta velocidade, descarte de arma e drogas, colisão do veículo e resistência ativa à abordagem policial.

A combinação das condutas imputadas — tráfico, porte de arma e resistência — revela periculosidade concreta e risco real à paz social, inviabilizando a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/06, art. 33;
Lei 10.826/03, art. 14;
CTB, art. 309;
CP, arts. 329 e 330; CPP, art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007283-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª
Vara
Criminal de São Gabriel da Palha
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente
JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

O
paciente

JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA
foi preso em flagrante no dia
14 de dezembro de 2024
, tendo a prisão sido convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

O
paciente

JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA
foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
condução de veículo sem habilitação
(art. 309 do CTB),
resistência
(art. 329 do CP) e
desobediência
(art. 330 do CP).

Em suas razões, a impetrante sustenta a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, destacando que o
paciente

JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA
se encontra segregado há mais de 15 meses sem que a instrução criminal tenha sido concluída.

Alega que as audiências designadas para 26/01/2026 e 01/04/2026 não se realizaram por falhas imputáveis exclusivamente ao aparato estatal, como equívocos de comunicação do cartório e ausência de testemunhas policiais.

Requer, assim, a concessão da ordem para relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator em 22/04/2026, sob o fundamento de que a análise direta do pleito configuraria supressão de instância, uma vez que o juízo de origem ainda não havia se manifestado sobre os novos fundamentos de soltura.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a marcha processual foi impactada por circunstâncias alheias à vontade do Juízo, notadamente a conduta da defesa anterior, que não compareceu à primeira audiência, e o atraso na regularização da representação processual pela nova causídica.

Informou, ainda, que a prisão vem sendo periodicamente reavaliada e que o pedido de revogação fundado no excesso de prazo foi indeferido em 23/04/2026.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo que o lapso temporal é justificado pelas particularidades do caso e que permanecem hígidos os requisitos da custódia cautelar.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e à necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os prazos processuais não devem ser aferidos por mero cálculo aritmético, mas sim à luz do
princípio da razoabilidade
, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e o comportamento das partes.

No caso concreto, observa-se que o feito envolve
múltiplas imputações criminais e a existência de corréu
.

As informações colhidas demonstram que o retardamento da instrução não decorre de desídia do Poder Judiciário.

A audiência de 26/01/2026 foi frustrada pelo não comparecimento dos advogados então constituídos pelo
paciente

JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA
.

Além disso, a nova procuração só foi acostada aos autos em 26/02/2026, após diligências do juízo para regularizar a defesa técnica.

Embora a audiência de 01/04/2026 tenha sido suspensa devido à ausência de testemunhas policiais e do corréu, o magistrado de piso agiu com diligência ao designar nova data para o dia
03/06/2026
.

Tais intercorrências, associadas à complexidade da causa, afastam o reconhecimento de mora estatal injustificada.

No tocante aos
fundamentos da prisão preventiva
, entendo que a segregação se justifica para a
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo contexto da prisão: após avistar a guarnição, o
paciente

JOSÉ EDUARDO SILVA VIEIRA
teria empreendido fuga em alta velocidade, descartado arma de fogo e entorpecentes (cocaína e maconha), colidido o veículo e resistido ativamente à abordagem policial.

Tais circunstâncias demonstram periculosidade que extrapola a gravidade abstrata dos tipos penais, revelando um risco real à paz social.

Conforme bem salientado pela Procuradoria de Justiça, a associação entre tráfico de drogas, porte de arma e resistência à autoridade autoriza a manutenção da custódia cautelar.

No cenário atual, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
para neutralizar o risco à ordem pública.

Destarte, não vislumbro ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)